Tribunal: TJDFT
Processo: 0024345-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SEGURADOS CIVIS E MILITARES. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NÃO COMPROVAÇÃO. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. INOCORRÊNCIA.

1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.

2. Conforme a tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1845943/SP (Tema 1098): “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”

3. Para a indenização securitária prevista para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD mostra-se necessário o diagnóstico de doença que cause a perda da existência independente do segurado, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, ou seja, capaz de impedir o segurado de exercer suas atividades rotineiras básicas (alimentação, banho, locomoção, dentre outras), de forma independente, necessitando do auxílio de outra pessoa.

4. Recurso conhecido e provido.